Tribunal: STF
Processo: HC 215204
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caius Marcellus de Lima Lacerda em favor de Jazanias Carlos Lopes Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 161.003/PB (evento 5).



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo seguido de morte tentado, tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CAUTELA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do CPP. 



    2. Na espécie, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, porquanto o insurgente, no mesmo ano em que praticado o delito de que tratam os autos (roubo seguido de morte tentado), já havia sido acusado por suposto roubo circunstanciado com o emprego de arma de fogo. Tal circunstância evidencia não só a sua periculosidade, mas a alta possibilidade de reiteração delitiva. 



    3. Agravo regimental não provido. ”



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a prisão preventiva do Paciente. Argumenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua ‘que o fato do paciente responder a um outro processo criminal não pode inferir automaticamente que ele solto vá voltar a delinquir.’ Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O Juízo primevo destacou, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que ‘No caso em análise, a materialidade do crime resta consubstanciada pela colheita de elementos de convicção, sobretudo, a palavra da vítima. Há indícios de autoria pesando sobre o acusado de que, em tese, praticou o crime de latrocínio tentado. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, observa-se que de fato há necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porque a folha de antecedentes do acusado indica que solto voltará a delinquir. No processo n. 0801539-46.2021.815.0031, Jazanias Carlos é acusado também de crime contra o patrimônio, onde roubou com uso de arma de fogo e concurso de pessoas um veículo da vítima. O fato ocorreu em 31/03/2021 e no mesmo ano de novo Jazanias é acusado de novo crime. Isso leva a crer que solto voltará a delinquir, devendo ser convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva’ (evento 3, fls. 5).



    Na mesma toada, ao manter a prisão cautelar e ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual pontuou que ‘ eventual alegação de ausência de fundamentação idônea não procede, visto que não houve apenas citação da norma em abstrato referente ao art. 312 do CPP, mas a sua aplicação em concreto, observando as peculiaridades do caso, porquanto evidenciada a recalcitrância na atividade criminosa, com passagem criminal anterior. (...) In casu, havendo lastro probatório mínimo - indícios suficientes de autoria e de prova da existência do crime, demonstrados na decisão combatida, as questões ventiladas pelo impetrante na inicial constituem matéria a ser discutida durante a instrução criminal, oportunidade em que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa’ (evento 4).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou que ‘pela reprodução integral do decisum impugnado, que o insurgente, no mesmo ano em que praticado o delito de que tratam os autos (roubo seguido de morte tentado), já havia sido acusado por suposto roubo circunstanciado com o emprego de arma de fogo. Tal circunstância evidencia não só a sua periculosidade, mas a alta possibilidade de reiteração delitiva’ (evento 5, fl. 7-8).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora